Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702369-28.2022.8.07.0019 RECORRENTE: FILIPE CÉSAR DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMEMTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e de corrupção de menores, bem como ao crime de furto qualificado. O depoimento judicial da vítima, coerente e harmônico, está corroborado por outros elementos de prova, incluindo os depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela investigação criminal que resultou na identificação dos acusados. O cometimento de novo fato criminoso pelos réus, durante a execução de pena anteriormente imposta, representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente, sendo descabido falar em bis in idem. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto, desde que de maneira devidamente fundamentada. Diante do quantum da pena cominada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, não havendo arcabouço probatório capaz de determinar minimamente a autoria a ele imputada, deve ser absolvido do crime de furto qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às defendidas contrariedades aos artigos 155, §4o, incisos II e IV, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, para infirmar a conclusão da turma julgadora de que restaram evidenciadas nos autos a autoria e a materialidade, é necessário reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015